Tribunal: TJPA
Processo: 0800116-44.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800116-44.2021.8.14.0010

APELANTE: RUTE ALMEIDA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA A APELANTE PELO JUIZ
A QUO
.
PENA-BASE. ESCORREITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. VIABILIDADE
IN CASU
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar, parcial, provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800116-44.2021.8.14.0010

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BREVES

APELANTE: RUTE ALMEIDA DE FARIAS

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rute Almeida de Farias, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela, a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c art.244-B da Lei nº 8.069/90.

Na exordial (Id.5737344 – Pág.01 a 03), consta
ipsis litteris
:

Consta na peça informativa, que no dia 21/01/2021, por volta das 16h:00min, na residência particular, localizada na Rua Benjamin Constat, Bairro Centro, nesta cidade de Breves-PA, a denunciada RUTE ALMEIDA DE FARIAS, vulgo “COLOMBIANA”, foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, vender, associação ao tráfico e corrupção de menores, tendo sido encontrado 50 (cinquenta) porções da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA”, 08 (oito) porções de pó, da substância conhecida vulgarmente por “PÓ DE COCAÍNA”, 02 (dois) tabletes grandes envolto em fita contendo material entorpecente.

Conforme consta nos autos, no dia, horário e local supramencionados, policiais militares receberam denúncias que o adolescente K.P.S. estaria comercializando entorpecentes, ocasião em que a equipe se deslocou ao endereço da namorada do adolescente e constatou a veracidade da denúncia, encontrando 50 (cinquenta) porções da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA” e 08 (oito) porções de pó, da substância conhecida vulgarmente por “PÓ DE COCAÍNA”.

Após encontrar as substâncias ilícitas, a namorada do adolescente, que também é menor de idade, confessou que as drogas pertencem a denunciada conhecida pela alcunha de “COLOMBIANA” e que Kaio estaria homiziado em sua residência.

Ao se deslocarem para o endereço da denunciada, o adolescente Kaio, ao perceber a aproximação dos policiais evadiu-se do local, contudo, a equipe conseguiu capturar os demais que ali se encontravam, bem como 15 (quinze) porções da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA”, e 02 (dois) tabletes da substância conhecida vulgarmente por “MACONHA”, conforme descritos no Auto de Exibição e Apreensão do Objeto.

Embora a denunciada negue as acusações, há provas contundentes de que RUTE ALMEIDA DE FARIAS, vulgo “COLOMBIANA”, comercializava substâncias ilícitas reiteradamente e que as drogas que o adolescente Kaio vende, este entrega o maior lucro para a acusada.

Houve apresentação de defesa prévia (Id.5737355 – Pág. 01 a 03), onde a apelante pugnou pela absolvição sumária e se reservou para debater mais pormenorizadamente em alegações finais.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 5737357 – Pág.01).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 05 (cinco) testemunhas da acusação, 01 (uma) testemunha da defesa, bem como se interrogou a denunciada (Id. 5737383– Pág.01 a 04).

As partes apresentaram memoriais (Id.5737405 – Pág.01 a 07 e Id.5737416 – Pág.01 a 10).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se pela parcial
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenado o apelante, somente, pelo crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 à sanção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

As razões recursais voltaram-se à minoração da pena da apelante (Id.5737433 – Pág.01 a 04).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.5737436 – Pág. 01 a 07).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.5923135 – Pág.01 a 09).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, se faz necessária reforma na dosimetria da punição imposta a apelante pelo juiz
a quo
,
data máxima vênia
.

Compulsando a sentença, observo que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas a quantidade da droga (art.42 da Lei n.º 11.343/06), fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Id.5737428 – Pág.12):

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. A ré não é portadora de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância. Em relação às circunstâncias, estão dentro da normalidade. Quanto à natureza da substância, tem-se que é maconha, com potencial lesivo menor que os demais tóxicos,
ao passo que a quantidade apreendida com a ré é significativa, 1.498g, segundo laudo definitivo ID 25579219, o que demanda um sopesamento mais gravoso.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO pelo delito praticado.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim
, fixo a pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada diamulta correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo à

situação econômica da ré
.

(grifei)

Ao contrário do que alega a defesa, a quantidade de droga apreendida com a apelante,
1.498g, (mil quatrocentos e noventa e oito gramas de maconha) (Id.5737401 – Pág.01 e 02), é sim expressiva e apta a elevar a dosimetria basilar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2.
Na hipótese, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, fundamento que não se mostra inidôneo. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o largo intervalo existente entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da natureza e elevada quantidade de droga encontrada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 697.392/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/06). NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, em razão da dedicação dos pacientes à atividade criminosa, evidenciada
sobretudo pela quantidade de drogas apreendida - 1.492g de maconha
-, alidada às circunstâncias do delito, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.

Ademais, para se acolher a tese de que os pacientes não se dedicam à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus.

3. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, de acordo com o disposto no enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.

4. Sedimentou-se, ainda, o entendimento segundo o qual, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga.

No caso dos autos, é imperiosa a fixação do regime prisional mais gravoso, pois, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e o quantum de pena permitam, em tese, o regime intermediário, a
elevada quantidade da droga apreendida - quase 1,5kg de maconha -,
justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 478.221/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. (I) INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. (II) PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (III) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

(...)

2. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na fixação da pena, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga. As instâncias originárias procederam à exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha -, o que revela a ausência de ilegalidade. Precedentes.

(...)

(AgRg no HC 400.710/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 25/09/2017)

Logo, não merece reforma a exasperação da pena-base, no que julgo improcedente o pedido da defesa, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, mantenho a
pena basilar da apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, bem o fez o juízo
a quo
ao não identificar agravantes ou atenuantes.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado sentenciante não reconheceu a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em razão da apelante ostentar contra si o processo nº 00024169120168140008, com mesma imputação penal dos autos. Transcrevo o trecho correlato,
ipsis litteris
(Id. 5737428 – Pág.10):

Por derradeiro, a ré não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, eis que ostenta, contra si, inquéritos e ações penais em curso, inclusive, de processo com os crimes aos quais estão sendo por ora imputados (Processo nº 00024169120168140008).

Em razão disso, segundo jurisprudência ainda divergente do Superior Tribunal de Justiça, é possível utilizar dessa fundamentação para negar a benesse legal prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois há um indicativo de que a ré se dedique à atividade criminosa
:

(...)

No entanto, verifico que o processo apontado se encontra em andamento (sem sentença condenatória transitada em julgado), não podendo ser utilizado para afastar o tráfico privilegiado ante violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, conforme jurisprudência de
nossa Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente
.
II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020)

Ademais, constato que não há condenação transitada em julgado, em desfavor da apelante, nos processos elencados em sua folha de antecedentes (Id.5737314 – Pág.01 e 02).

Diante desse contexto, por ser a ré primária, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse à apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1. Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2.
Ao julgar o ARE 666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal.
3. Carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa. 4. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/4 (um quarto), possível a fixação de regime prisional mais brando – semiaberto –, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 177766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021) (grifei)

Dessa maneira fixo a pena definitiva em
01
(um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou, parcial, provimento, para corrigir a dosimetria da pena da apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/04/2022